Tribunal: TJMT
Processo: 1025547-71.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025547-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FRANCISCO GEMELLI - CPF: 251.508.399-49 (EMBARGANTE), ROSA MARIA DE ABREU PAULA GEMELLI - CPF: 419.984.721-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), LA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.294.500/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO Nº 1.250 DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por empresas em recuperação judicial contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a sentença que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito da Cooperativa Sicredi, determinando sua exclusão do processo de recuperação judicial, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do crédito.

Os embargantes alegam erro material e omissão quanto à base legal e aos critérios adotados na fixação dos honorários sucumbenciais, sustentando a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, bem como a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.250 do STJ.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na fundamentação da fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 2º, do CPC; (ii) saber se é cabível a fixação de honorários por equidade, nos termos do § 8º do mesmo artigo, em incidente de impugnação de crédito na recuperação judicial; e (iii) saber se deve ser aplicado o sobrestamento decorrente do Tema Repetitivo nº 1.250 do STJ.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado foi omisso quanto à fundamentação da verba honorária, não indicando a base legal e os critérios adotados para fixação do percentual de 10% sobre o valor do crédito impugnado.

A impugnação de crédito possui natureza meramente declaratória e não envolve cognição exauriente ou repercussão patrimonial imediata, o que afasta a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC.

Diante da desproporcionalidade do valor arbitrado, revela-se adequada a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com fixação dos honorários advocatícios por equidade no montante de R$ 15.000,00, conforme precedentes desta Câmara.

A suspensão determinada no Tema 1.250 do STJ não tem caráter vinculante para este feito, que não se encontra abrangido por ordem de sobrestamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão quanto à fixação da verba honorária e fixá-la por equidade no valor de R$ 15.000,00.

Tese de julgamento: “1. Em incidentes de impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando-se a natureza declaratória da demanda. 2. A fixação com base no proveito econômico revela-se desproporcional quando não houver repercussão patrimonial direta e imediata. 3. A suspensão determinada no Tema Repetitivo nº 1.250 do STJ não se aplica a agravos de instrumento em tramitação nos tribunais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 1.022, II; Lei nº 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1017884-76.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.02.2025; TJMT, RAI 1020040-32.2025.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Francisco Gemelli e Rosa Maria de Abreu Paula Gemelli – em recuperação judicial, contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelos embargantes, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito da Cooperativa Sicredi, no valor de R$ 10.971.574,26, determinando sua exclusão do rol de credores sujeitos à recuperação judicial, com condenação em honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o referido montante.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de erro material e omissão quanto à fixação da verba honorária, argumentando ser excessiva e desproporcional, por se tratar de incidente de natureza meramente declaratória, o que, em seu entender, autorizaria a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Alegam, ainda, omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo n. 1.250 do STJ, que discute a possibilidade de condenação em honorários na impugnação de crédito em recuperação judicial.

Nas contrarrazões de id. 321255897, a embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Verifico que o acórdão embargado, ao julgar o agravo de instrumento, deixou de se manifestar sobre a base legal e os critérios adotados para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor do crédito excluído da recuperação judicial, correspondente a R$ 10.971.574,26 (dez milhões, novecentos e setenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), o que resultou em verba de R$ 1.097.157,42 (um milhão, noventa e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

Esse ponto configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, razão pela qual acolho os embargos de declaração para suprir tal lacuna, ainda que sem alteração do resultado do julgamento.

No presente caso, trata-se de incidente de impugnação de crédito no âmbito de processo de recuperação judicial. Como reconhecido em precedentes desta Terceira Câmara, a natureza desses incidentes não é de ação condenatória, mas meramente declaratória, voltada à exclusão ou manutenção de crédito no quadro-geral, sem constituição ou extinção direta de obrigação, nem transferência patrimonial imediata.

Por essa razão, entendo que a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 2º, do CPC, vinculada ao proveito econômico, não se mostra adequada, sendo mais consentânea, em hipóteses como a dos autos, a aplicação da previsão contida no § 8º do mesmo artigo, que autoriza o arbitramento por equidade, levando-se em conta a natureza e a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o trabalho realizado.

Esse entendimento já foi adotado por esta Câmara em julgados anteriores, em casos semelhantes envolvendo habilitações e impugnações de crédito, quando então se reconheceu que o arbitramento por equidade melhor atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da preservação da empresa em crise. Confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE
– AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A natureza jurídica da impugnação e da habilitação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da ação de conhecimento. Em tais incidentes, as hipóteses fáticas e jurídicas não se adequam às razões determinantes que levaram à formação da tese fixada no Tema 1.076 do STJ (que envolveu discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais em litígios envolvendo a Fazenda Pública).

Diante da litigiosidade da causa, são devidos os honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, mediante fixação pela equidade.

Não havendo acolhimento pela togada singular da tese supostamente aventada pelo Grupo Recuperando quanto ao reconhecimento da inexistência do crédito de sua titularidade, inexiste sucumbência recíproca.

Decisão reformada para arbitrar os honorários advocatícios em R$10.000,00 (dez mil reais).”

(TJMT, RAI 1017884-76.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 27.02.2025 – negritei)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGADAS OMISSÕES E NULIDADES. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por recuperandas e por credor contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, determinando a exclusão de crédito de R$ 33.214.000,00 dos efeitos da recuperação judicial.

As recuperandas alegam omissões relativas ao indeferimento de sustentação oral, à ausência de nova intimação após reagendamento de julgamento virtual e à inexistência de cláusula de reserva de domínio.

O credor, por sua vez, aponta omissões quanto à intempestividade da impugnação de crédito apresentada pelas recuperandas, à cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade do contrato e à ausência de fundamentação na aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (...)(iii) saber se há omissão quanto à fundamentação adotada para fixação de honorários advocatícios com base no § 8º do art. 85 do CPC; (...).

III. Razões de decidir

(...)
Ausência de omissão quanto à fixação dos honorários por equidade. O acórdão fundamentou a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC em razão da natureza e da complexidade do incidente de impugnação de crédito.

(...).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração opostos pelas recuperandas rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo credor parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão quanto à tempestividade da impugnação, afastando a preliminar.

Tese de julgamento:
“1. A impugnação de crédito apresentada no primeiro dia útil subsequente ao vencimento em dia não útil é tempestiva, por aplicação do art. 224 do CPC. 2. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre argumento jurídico irrelevante para o desfecho da controvérsia.
3. A fixação de honorários por equidade em incidentes de recuperação judicial é legítima, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
4. Não há cerceamento de defesa pela ausência de sustentação oral em agravo de instrumento que não trata de tutela provisória. 5. O reagendamento de julgamento virtual não exige nova intimação. 6. A existência de cláusula de reserva de domínio pode ser reconhecida ainda que ausente menção expressa, desde que comprovada sua subsistência contratual.”(...)”
(TJMT, RAI 1020040-32.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 02.10.2025 – negritei)

Especificamente no presente caso, considerando o valor em discussão (R$ 10.971.574,26), a aplicação do percentual de 10% nos moldes do § 2º do art. 85 do CPC resultaria em verba de honorários de mais de R$ 1 milhão, valor flagrantemente desproporcional à natureza da demanda, que não envolveu cognição exauriente nem tramitação complexa. Trata-se de incidente processual de caráter declaratório, que versa apenas sobre a exclusão de crédito do processo de recuperação judicial, sem qualquer repercussão patrimonial direta e imediata. Ademais, o próprio crédito discutido poderá ser posteriormente perseguido pela via ordinária, ocasião em que, inclusive, poderá haver nova definição de sucumbência.

Diante desse cenário, entendo que a fixação dos honorários por equidade,
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
revela-se mais condizente com os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e da adequada remuneração do trabalho advocatício, além de compatível com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF), que orienta toda a sistemática da recuperação judicial.

Ressalte-se, ainda, que não se aplica ao presente feito a suspensão determinada no Tema Repetitivo n. 1.250 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a medida foi determinada em sede de Recurso Especial ainda pendente de julgamento, não havendo ordem vinculante de sobrestamento dirigida a este processo.

Portanto, configurada a omissão quanto à ausência de fundamentação para adoção da base de cálculo da verba honorária, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos quanto ao mérito principal do acórdão, apenas para suprir o ponto omitido e readequar os honorários advocatícios, fixando-os por equidade
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025